Tribunal: TJSP
Processo: 2057177-29.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Multa – Art. 1.021, §4o, do CPC – Inaplicabilidade em caso de recurso que visa acesso às Cortes Superiores – Entendimento jurisprudencial do STJ – Adequação do caso concreto, ainda que não compartilhe do mesmo entendimento o Relator – Afastamento da multa, sem alteração do resultado do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Multa – Art. 1.021, §4o, do CPC – Inaplicabilidade em caso de recurso que visa acesso às Cortes Superiores – Entendimento jurisprudencial do STJ – Adequação do caso concreto, ainda que não compartilhe do mesmo entendimento o Relator – Afastamento da multa, sem alteração do resultado do julgamento.

Manutenção do resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057177-29.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
FLAVIA REIMAO DE DEO FRAGOSO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o resultado
do julgamento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057177-29.2016.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTE: MARIA FLAVIA REIMAO DE DEO FRAGOSO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 131434
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL – Multa
Art. 1.021, §4o, do CPC

Inaplicabilidade em caso de recurso que visa acesso às Cortes
Superiores Entendimento jurisprudencial do STJ Adequação do
caso concreto, ainda que não compartilhe do mesmo entendimento
o Relator Afastamento da multa, sem alteração do resultado do
julgamento.
Manutenção do resultado do julgamento.
Em complemento ao relatório do acórdão de fls. 553/559, acresça-se
haver sido interposto recurso especial pelo banco (fls. 562/576).
Contraminuta a fls. 584/593.
Considerando a consolidação da tese relativa à impossibilidade de
aplicação de multa quando o recurso de agravo interno visa garantir acesso às Cortes
Superiores, estabelecida no REsp no 1.198.108-RJ, foi determinada pela Presidência da
Seção de Direito Privado a reapreciação do tema pela Turma Julgadora, nos termos do art.
1.030, inc. II, do Código de Processo Civil atual (art. 543-C, § 7o, inc. II, do Código de
Processo Civil/1973).
É O RELATÓRIO.
Embora entenda este relator que o dispositivo legal em questão, qual seja
o §4o, do art. 1.021, do Código de Processo Civil, não faça qualquer distinção pertinente ao
seu cabimento, mesmo quando, eventualmente, seja necessária sua interposição para
exaurimento da instância recursal ordinária, fato é que, como apontado na deliberação de
fls. 594/595, em sede de Recurso Especial Repetitivo fixou o Superior Tribunal de Justiça
tese no sentido de que não se deve considerar manifestamente inadmissível ou infundado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057177-29.2016.8.26.0000 - São Paulo 3/3
agravo interno na hipótese em que o mesmo é interposto no intuito de permitir o manejo de
Recurso Especial e Recurso Extraordinário (REsp no 1.198.108-RJ, Rel. Min. Mauro
Campbel Marques, Corte Especial, j. em 17.10.2012).
Por ser deste modo, e com o único escopo de não afrontar a orientação do
antes aludido Sodalício, reconsidera-se em parte o quanto decidido no acórdão de fls.
553/559 tão somente para afastar a multa naquele imposta ao agravante.
Por ser deste modo, modifica-se a aludida decisão, sem, contudo, alterar-
se o resultado daquele julgamento.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator